Tribunal: TJDFT
Processo: 0738373-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO. PRORROGAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTENTE. INFRAÇÕES. LIAME CIRCUNSTANCIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. VERIFICADA.

1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).

2. Na impetração, argumenta-se ter sido o paciente preso e condenado pela prática de crime de roubo havido em localidade compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília, sem que os fatos guardassem conexão ou continência com outros delitos processados perante o Juízo impetrado (2a Vara Criminal de Taguatinga).

3. E que pese a argumentação do impetrante, certo é que não se verifica dos autos que o réu, ora paciente, tenha, no momento processual adequado, oposto exceção de incompetência.

4. Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não havendo a arguição da incompetência territorial, de natureza relativa, no momento processual adequado, encontra-se preclusa a matéria, prorrogando-se a competência do órgão jurisdicional que recebeu a denúncia (AgRg no CC n. 187.987/SP).

5. Além do mais, vale dizer que, conforme dispõe o art. 563 do CPP, a demonstração de prejuízo é medida indispensável à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta.

6. Não fosse o bastante, da leitura do relatório final elaborado pela Autoridade Policial no inquérito relacionado ao crime de extorsão mediante sequestro, constata-se o liame circunstancial que aponta para uma relação de interferência ou prejudicialidade entre as condutas ali investigadas e o crime de roubo pelo qual o ora paciente foi condenado na ação penal cuja nulidade se pretende reconhecer.

7. Tal situação se amolda à hipótese de conexão prevista no inciso III do art. 76 do Código de Processo Penal, segundo a qual a “competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

8. Diante desse cenário, por qualquer perspectiva que se analise a questão, conclui-se não haver nenhuma ilegalidade, tampouco violação ao princípio do juiz natural, que confira amparo ao pedido de nulidade processual deduzida no presente writ.

9. Ordem denegada.